Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716691-65.2022.8.07.0015 APELANTE: J.J.C. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JAIR GASPARIN, CLAUCIANO TONELLO APELADO: CLAUDINEIA ALVES DA SILVA, BONIFACIA FRANCISCA MENDES NETA, LEOCIR DE ABREU, JOSEANDRA OLIVEIRA BECHE DESPACHO Os apelantes-réus não comprovaram, no ato de interposição do recurso, no dia 14/5/2025, o recolhimento do respectivo preparo. Intimem-se os apelantes-réus para recolham o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Aos apelantes-réus, ainda, para que esclareçam o interesse recursal quanto ao pedido de responsabilização de Igor Washington Araújo por eventuais danos suportados pela sociedade, uma vez que esse pedido não integra esta lide, que foi proposta por Joseandra Oliveira Behce e tem por objeto, unicamente, o reconhecimento, dissolução de sociedade de fato, e a apuração de haveres. P. I. Brasília - DF, 27 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora